Tribunal: TJES
Processo: 5024852-31.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024852-31.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELZIRA KIILL VOMOCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Nelzira Kiill Vomoca em face do Município de Cariacica, com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento de fraldas descartáveis em quantidade compatível com sua condição de saúde. Alegou a parte autora ser idosa e portadora de necessidades especiais, o que demandaria o uso contínuo de fraldas geriátricas. O pedido liminar foi parcialmente deferido para determinar o fornecimento de 120 fraldas mensais, com base em parecer técnico e parâmetros do Ministério da Saúde. O Município apresentou contestação arguindo, preliminarmente, irregularidade na representação da autora, e, no mérito, defendeu a improcedência da demanda, invocando a teoria da reserva do possível, ausência de incapacidade financeira e a inexistência de previsão legal para o fornecimento da quantidade pleiteada.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido (ID 63798512), confirmando a liminar anteriormente concedida e determinando que o Município de Cariacica forneça à autora 120 fraldas descartáveis por mês, enquanto perdurar a necessidade, a ser verificada semestralmente. A sentença reconheceu o direito à saúde como direito fundamental de aplicação imediata, cuja efetivação não pode ser obstada por argumentos genéricos de limitação orçamentária ou burocracia administrativa. Rechaçou ainda a preliminar de irregularidade de representação, dada a peculiar condição da autora, e reconheceu a responsabilidade solidária do ente federado na garantia do direito à saúde.

Inconformado, o Município de Cariacica interpôs recurso inominado (ID 65442048) alegando fato superveniente consistente na edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que passou a prever o fornecimento gratuito de fraldas geriátricas por meio do Programa Farmácia Popular. Sustentou a perda superveniente do interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC, e pleiteou a extinção do processo sem resolução do mérito. Em caráter subsidiário, argumentou pela improcedência do pedido, invocando a ausência de prova da incapacidade financeira da autora e a impossibilidade de imposição de obrigações ao Município fora de sua competência no âmbito do SUS.

Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 66250693) requerendo o não provimento do recurso, sustentando que a Portaria mencionada não afasta o dever do Município de fornecer o insumo quando demonstrada a necessidade urgente e contínua, sobretudo diante da inércia estatal quanto à entrega pela via administrativa. Argumentou ainda que a sentença está em consonância com jurisprudência consolidada sobre o direito à saúde, especialmente no que tange ao fornecimento de fraldas geriátricas a pessoas em situação de vulnerabilidade, e que não houve prova de que a parte autora tenha obtido o material pela rede conveniada, sendo descabida a extinção do processo por ausência de interesse processual.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recurso interposto não merece provimento.

A sentença recorrida encontra-se em plena conformidade com a Constituição Federal, com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com o entendimento dominante das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

Consoante o artigo 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, o que inclui a obrigação dos entes federativos, União, Estados e Municípios, de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento de saúde, como as fraldas geriátricas. Nesse sentido, destaca-se o julgado do TJES:
“a sentença se encontra em conformidade com a pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal, que, deveras, reconhece a solidariedade dos entes estatais na prestação da saúde pública, incluindo, nessa linha, o fornecimento de insumos (fraldas)” (TJES, Apelação 12140246435, Rel. Marcos Assef do Vale Depes, j. 20/03/2017).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178 (Tema 793), assentou que o dever de prestar assistência à saúde é de natureza solidária, sendo possível a responsabilização individual de qualquer ente federativo. Por essa razão, a alegação do Município de que haveria ilegitimidade ou ausência de interesse processual, em razão da disponibilização do insumo por meio do Programa Farmácia Popular, não se sustenta. O simples fato de existir política pública federal não desonera o Município da obrigação de agir, sobretudo quando não há comprovação efetiva nos autos de que a parte autora teve acesso ao insumo pela via administrativa.

Em igual sentido, decidiu o TJ-RS:
“a responsabilidade pelo fornecimento de fraldas geriátricas é solidária entre os entes da federação [...] abrangendo não apenas medicamentos, como também fraldas geriátricas descartáveis, quando demonstradas as condições de saúde da parte e a ausência de recursos financeiros para aquisição”
(Apelação Cível nº 70054132279, TJRS, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 22/05/2013).

Ademais, como bem pontuado no voto proferido no Recurso Inominado nº 00126458920198080035 pelo Colegiado Recursal do TJES,
“a quantidade recomendada pelo Programa Farmácia Popular não vincula o Poder Judiciário, devendo prevalecer a prescrição médica que ateste a real necessidade da parte autora”
. Embora no presente caso o juízo tenha limitado o fornecimento a 120 unidades mensais — em sintonia com os pareceres do NAT e as diretrizes do Ministério da Saúde —, a decisão reflete o equilíbrio entre os princípios da razoabilidade, economicidade e a proteção do direito fundamental à saúde.

Por fim, salienta-se que o argumento da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que prevê o fornecimento gratuito de fraldas pela Farmácia Popular, não afasta o interesse de agir da parte autora quando demonstrado que, por omissão ou deficiência administrativa, o acesso não ocorreu de forma eficaz, como é o caso dos autos. O direito à saúde, especialmente de pessoas em situação de vulnerabilidade, não pode ser condicionado exclusivamente à existência de políticas públicas, devendo ser garantido de forma efetiva, inclusive com intervenção judicial quando necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00, ante a inexpressividade do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)